Tribunal: TJDFT
Processo: 0733761-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733761-72.2024.8.07.0000 DECISÃO Por motivo superveniente de foro íntimo, firmo minha suspeição. Redistribua-se, compensando-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR